Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709845-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS. GRADAÇÃO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. FRÁGIL LIQUIDEZ. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O art. 9o, inciso III, da Lei n. 6.830/1980 estabelece que a indicação de bens à penhora pelo executado deve observar a gradação prevista no art. 11 do mesmo diploma legal. 2. É legítima a recusa manifestada pela Fazenda Pública a bens móveis de frágil liquidez indicados pelo devedor para garantir a execução. 3. Não se pode afirmar que há quebra da isonomia quando as partes se encontram em situações fáticas distintas. 4. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 170, do Código Tributário Nacional, 11, da Lei 6.830/80, 805 e 829, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto foi rejeitada a garantia à execução fiscal oferecida - nomeação de precatório à penhora. Argumenta que o precatório ofertado é extraído contra o próprio ente fiscal e que se consubstancia em direito apto a, até mesmo, extinguir a execução, pois se trata de caso de compensação. Prossegue asseverando que a recusa do crédito pelo Fisco, é desmedida e desproporcional. Sustenta, ademais, que tal recusa implica ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido malferimento aos artigos 170, do CTN, 11, da Lei 6.830/80, 805 e 829, § 2o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. GARANTIA DA EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL DA PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 579/STJ. SÚMULA 406/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, porquanto o órgão julgador, de forma clara e coerente, externou fundamentação adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia; não tendo as razões recursais, por sua vez, demonstrado a presença de vício relevante no acórdão recorrido, a ensejar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação específica a fundamento da decisão agravada de que se recorre no agravo interno impõe o não conhecimento do recurso, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp 2.301.826/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/10/2024. 4. A Primeira Seção, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.337.790/PR, Tema Repetitivo n. 579/STJ, DJe 7/10/2013, firmou entendimento de que, na esteira da Súmula 406/STJ, "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva". Citem-se ainda: AgRg nos EREsp 870.407/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/11/2009; AgInt no AREsp 2.367.968/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/11/2023; AREsp 1.561.335/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/10/2020. 5. Aplica-se o óbice de conhecimento da Súmula 83/STJ, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. (...) 9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.560.118/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029